Tribunal: TJDFT
Processo: 0754034-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754034-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Manuela Dias de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manuela Dias de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713899-61.2024.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator